Tribunal: STF
Processo: RE 68981
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-05-16
Data de publicação: 1973-05-16

Ementa:
AÇÃO DE RESCISAO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA
RESOLUTORIA EXPRESSA; TOLERANCIA DO CREDOR. EFEITO INTERPRETATIVO DA
CITAÇÃO INICIAL E IRREGULARIDADE E INTEMPESTIVIDADE DA CONSIGNAÇÃO;
QUESTÕES AFASTADAS PELAS CIRCUNSTANCIAS DA CAUSA, NOTADAMENTE A
CONDUTA PROCESSUAL DA PARTE AUTORA. DIVERGENCIA NÃO RECONHECIDA.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.